Tribunal: TJDFT
Processo: 0715271-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA ATOS CULPOSOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE CONSELHEIROS, DIRETORES E ADMINISTRADORES. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCU. CONTRATAÇÃO PRECEDIDA DE LICITAÇÃO. TERMO DE REFERÊNCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CONHECIMENTO DO SEGURADO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. ATOS DOLOSOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA E SENTENÇA JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A modalidade de seguro de Responsabilidade Civil D&O (“Directors and Officers Insurance”) tem como escopo garantir o risco de eventuais prejuízos causados por atos de gestão de diretores, administradores e conselheiros que, na atividade profissional, agiram com culpa.

2. De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, todas as partes envolvidas devem estritamente seguir as regras definidas no edital ou instrumento convocatório. Não cabe ao réu/apelante modificar as cláusulas a que se submeteu quando da participação no procedimento licitatório.

3. Os fatos anteriores ao início da vigência da apólice só seriam excluídos em relação a fatos conhecidos dos segurados e não o tomador do seguro.

4. A invocação da “Cláusula Particular para Exclusão de Atos Contra a Administração Pública” não se aplica ao caso, haja vista que além de não ter prova de terem sido os atos praticados de forma dolosa, não há processo judicial em curso, muito menos trânsito em julgado.

5. Ante a ausência de sentença transitada em julgado, deverá a parte ré adiantar o pagamento dos custos de defesa decorrentes de processos e/ou procedimentos administrativos ou arbitrais, de natureza cível ou criminal, nos termos pactuados.

6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais fixados.